Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-85.2012.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000114-85.2012.8.14.0087

RECORRENTE: JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000114-85.2012.8.14.0087

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. MÍDIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS PROVAS ORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO AO RECORRENTE. AUDIÊNCIA E PRONÚNCIA ANULADAS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jefferson Carlos Pantoja Moraes contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio. O recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão que decretou sua revelia e, no mérito, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, além do decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se a impossibilidade de recuperação das mídias que contêm os depoimentos colhidos nas audiências de instrução e julgamento, devido à corrupção dos arquivos, impede o reexame das provas e gera cerceamento de defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença de pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na mídia que contém a gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado, impossibilita a análise das provas colhidas, comprometendo a busca da verdade e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ausência dos depoimentos inviabiliza o reexame das teses defensivas em sede recursal, o que caracteriza cerceamento de defesa e gera prejuízo irreparável ao recorrente.

5.

Diante da impossibilidade técnica de recuperar as mídias corrompidas e da consequente nulidade dos atos processuais, impõe-se a anulação da audiência de instrução e julgamento, bem como da sentença de pronúncia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Não conhecimento. Recurso prejudicado. “Ex officio”, audiência de instrução e julgamento e sentença de pronúncia anuladas, com determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para nova coleta de provas e prolação de novo veredicto.

Tese de julgamento
:

1. A corrupção das mídias que contêm os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, impossibilitando sua recuperação e análise, configura cerceamento de defesa, devendo ser anulados os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG, Apelação Criminal nº 1.0145.14.025177-1/002, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10.04.2018; TJ/GO, APR nº 0249828-14.2015.8.09.0168, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, julgar prejudicado a análise do mérito do presente recurso e declarar, “ex officio”, a nulidade da audiência de instrução probatória e da sentença de pronúncia, ordenando nova coleta de provas audiovisuais e julgamento a ser proferido pelo magistrado de primeiro grau,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000114-85.2012.8.14.0087

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES,
contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú.

O recorrente pugna preliminarmente pela nulidade de decisão que decretou a sua revelia e demais atos subsequentes e, no mérito, requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, eis que não evidenciado o “animus necandi”, estando caracterizada a desistência voluntária prevista no artigo 15 do CP, e subsidiariamente pleiteia o decote da qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do §2º, do artigo 121, do Códex Repressivo, eis que não foi demonstrada a sua ocorrência.

Contrarrazões do recorrido opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pela baixa dos autos em diligências, eis que as mídias da audiência de instrução do feito se encontram corrompidas e, na impossibilidade de substituição dos referidos arquivos, pugnou pela declaração de nulidade das provas e determinação de nova audiência de instrução e julgamento.

Neste contexto, foi determinado a Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal o envio dos autos à Vara de origem para cumprimento da diligência, no sentido de sanar o referido vício.

Em seguida, o juízo de primeiro grau informou que tentou visualizar a mídia que consta no CD dos autos físicos, porém sem sucesso, uma vez que se encontra corrompido, esclarecendo ainda que em busca de extrair nova mídia no DRS KENTA, sistema pelo qual a audiência fora gravada em 17/07/2019, esta consta com o “status” de “inconsistente”, o que inviabiliza a exibição e consequente extração do documento produzido, devolvendo assim os autos a esta esfera revisora.

Instado a se manifestar sobre a impossibilidade técnica de recuperar a mídia supra, o Procurador de Justiça limitou-se a ratificar os termos do parecer já exarado na sua primeira intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0000114-85.2012.8.14.0087

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JEFFERSON CARLOS PANTOJA MORAES,
contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú.

O recorrente pugna preliminarmente pela nulidade de decisão que decretou a sua revelia e demais atos subsequentes e, no mérito, requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, eis que não evidenciado o “animus necandi”, estando caracterizada a desistência voluntária prevista no artigo 15 do CP, e subsidiariamente pleiteia o decote da qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do §2º, do artigo 121, do Códex Repressivo, eis que não foi demonstrada a sua ocorrência.

Contrarrazões do recorrido opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pela baixa dos autos em diligências, eis que as mídias da audiência de instrução do feito se encontram corrompidas e, na impossibilidade de substituição dos referidos arquivos, pugnou pela declaração de nulidade das provas e determinação de nova audiência de instrução e julgamento.

Neste contexto, foi determinado a Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal o envio dos autos à Vara de origem para cumprimento da diligência, no sentido de sanar o referido vício.

Em seguida, o juízo de primeiro grau informou que tentou visualizar a mídia que consta no CD dos autos físicos, porém sem sucesso, uma vez que se encontra corrompido, esclarecendo ainda que em busca de extrair nova mídia no DRS KENTA, sistema pelo qual a audiência fora gravada em 17/07/2019, esta consta com o “status” de “inconsistente”, o que inviabiliza a exibição e consequente extração do documento produzido, devolvendo assim os autos a esta esfera revisora.

Instado a se manifestar sobre a impossibilidade técnica de recuperar a mídia supra, o Procurador de Justiça limitou-se a ratificar os termos do parecer já exarado na sua primeira intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

1 – PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1.1 – MÍDIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se sobretudo, ao conjunto probatório amealhados nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos nas audiências de instrução e julgamento realizadas no juízo de primeiro grau.

Tal situação foi encaminhada ao magistrado de origem, com o objetivo de sanar o problema e viabilizar a análise meritória do recurso proposto pelo recorrente.

Contudo, a diligência restou infrutífera, eis que a mídia se encontra corrompida, e uma nova extração pelo sistema DRS Kenta, mostrou-se inviável tendo em vista o “status” de “inconsistente”, inviabilizando a exibição e a referida extração do documento produzido.

Assim, evidente que a falha na mídia que contém a gravação audiovisual da audiência, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes e o réu foi interrogado, influi negativamente na busca da verdade, eis que não é possível extrair dela de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução do feito, impedindo o seu reexame em sede recursal, o que acarretaria sérios prejuízos ao recorrente.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado por ocasião da audiência de instrução e julgamento, resta inviabilizada a análise das teses defensivas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado favorável a anulação, conforme se observa:

PELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO
-
MÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
NULIDADE DO FEITO
.
DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO
.
A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu
caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que
impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.”
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018) (grifos e negritos meus)

TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI
.
Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado
. Recurso conhecido. Nulidade decretada.” (TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017) (grifos e negritos meus)

2 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
julgo prejudicado o mérito do presente recurso em sentido estrito e, “ex officio”, declaro a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, para que seja efetivada no coleta de provas (oitiva das testemunhas, vítima e acusado) e consequente veredicto, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024